Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONVICÇÃO DO JULGADOR. NÃO INFLUÊNCIA. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg,Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, deve prevalecer o reconhecimento pessoal do apelante, pois as vítimas firmaram, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado, ante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A palavra das vítimas, que confirmaram ter o réu utilizado arma de fogo no momento do crime, possui especial relevância e é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia do artefato. A confissão extrajudicial relatada em depoimento da testemunha policial, e não confirmada pelo réu na fase judicial, não foi considerada pelo Juízo sentenciante para a formação da sua convicção, de modo que não pode ser reconhecida como circunstância atenuante.